Tribunal: TCU
Processo: 042.666/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada com o objetivo de avaliar as atividades desempenhadas pela Casa Civil da Presidência da República no âmbito do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado (Programa Pátria Voluntária), realizada com o objetivo de atender a solicitação do Congresso Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria decorrente de Solicitação do Congresso Nacional, com enfoque no arcabouço normativo e na operacionalização do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado (PNIV ou Programa Pátria Voluntária), instituído por meio do Decreto 9.906/2019 (descontinuado por força do Decreto 11.329/2023). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sigilo do relatório de auditoria à peça 136 e das peças que integram a presente deliberação; 9.2. nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, recomendar à Casa Civil da Presidência da República que adote as providências cabíveis para conferir transparência ativa aos atos administrativos de seleção, gestão e controle de prestações de contas das entidades beneficiárias dos recursos auferidos no Projeto "Arrecadação Voluntária" do PNIV, com sua divulgação no Portal do Programa ou em endereço eletrônico equivalente, para fins de controle social; 9.3. nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, da Resolução-TCU 215/2008, declarar integralmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, decorrente da Proposta de Fiscalização e Controle 29/2021), no interesse da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.4. dar ciência deste Acórdão, incluindo o Relatório e Voto que o integram, bem como do relatório de auditoria à peça 136 destes autos: 9.4.1. à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.4.2. à Casa Civil da Presidência da República; 9.4.3. à Fundação Banco do Brasil.